Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES MILITARES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AFASTAMENTO. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 312 POR SEIS VEZES, C/C O ART. 71 DO CP. SEIS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADOS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP E DESPROVIDO O DA DEFESA. DOSIMETRIA REAJUSTADA.
1. Preliminar – incompetência da Justiça Militar – rejeitada: No caso, embora a atividade administrativa de fiscalização de trânsito seja de natureza civil, é uma atividade delegada do DETRAN-DF à PMDF, passando a ser militar, pois o agente, ora apelante, atuou fardado, no desempenho de sua atividade militar de policiamento e fiscalização de trânsito. A conduta praticada contra civil atrai a competência da Justiça Castrense, conforme previsão do inc. II, alínea “c”, do art. 9o do CPM.
2. Mérito: Não há que se falar em absolvição do apelante, eis que a condenação em relação aos crimes praticados deve permanecer, pois restou provada nos autos a pratica delitiva, tanto pela prova documental quanto pela prova oral, inclusive pela palavra do acusado.
3. No caso, quanto ao número de delitos, restou evidenciado, tanto pelas provas documentais anexadas aos autos, quanto pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, que foram lavrados 6 (seis) autos de infração de trânsito, todos contendo informações falsas, distintos entre si em numeração, horários, locais, tipos de infração e referente a dois veículos de propriedade das vítimas. A condenação em conduta única não se justifica, pois para cada um dos autos o acusado precisou abrir um novo registro e ali inserir novos dados.
4. Quanto ao crime continuado, pelo regramento do CPM, ainda que reduzida na fração máxima – 1/4 (um quarto), a pena definitiva seria de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restando manifestamente desproporcional. A pena, portanto, deve ser individualizada, na forma do que dispõe o art. 71 do CP, e não na do art. 80 do CPM.
5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, DESPROVIDO o recurso da defesa e PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do MP para condenar o apelante pelo crime do art. 312 do CPM, por seis vezes, na forma do art. 71 do CP.